Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-93.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708716-93.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO RAMOS MONTEIRO VIEITES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Apelante no prazo de 15(quinze) dias sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões de violação ao Princípio da Dialeticidade, sob pena de não conhecimento do Recurso. ID 32068861. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator